Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-47.2024.8.11.0008
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001545-47.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA - CPF: 061.094.051-16 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA - CPF: 613.047.383-45 (APELANTE), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDENILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 037.856.431-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSELHO TUTELAR DE BARRA DO BUGRES (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DA CRUZ COSTA - CPF: 019.909.081-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS GABRIEL SILVA - CPF: 061.209.151-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT), que condenou os apelantes à pena de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além de 15 dias de detenção, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
c.c
. art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 330,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. As defesas pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a absolvição quanto ao crime de desobediência.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas; (
ii
) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006; (
iii
) apurar se restou configurado o crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria e materialidade dos delitos previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei de Drogas estão suficientemente comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos toxicológicos e, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo, corroborados pela confissão parcial dos réus e pela narrativa da menor que os acompanhava.

2.
A versão defensiva, ancorada na alegação de desconhecimento da droga transportada ou na intenção de uso pessoal, não encontra respaldo nos elementos probatórios dos
autos, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório, que evidencia clara destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3.
A desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é incabível diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, do modo de transporte e da rota percorrida, todos indicativos de tráfico.

4.
O crime de desobediência se encontra configurado, uma vez que restou demonstrado que os réus desrespeitaram ordem legal de parada emitida por policiais militares, empreendendo fuga consciente e voluntária, o que caracteriza o dolo exigido para a tipificação penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.

Os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, aliados aos demais elementos de prova, são aptos a sustentar a condenação por tráfico e associação para o tráfico.
2
. A desclassificação para uso pessoal é incabível quando o conjunto fático-probatório evidencia finalidade mercantil dos entorpecentes. 3. Configura o crime de desobediência a fuga deliberada do agente após ordem legal de parada por autoridade policial
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
.
33,
caput
; 35,
caput
; 40, VI, e 28 da Lei n. 11.343/2006; art. 330 e art. 69, ambos do Código Penal; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023
; TJMT -
N.U 1009722-54.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024
; TJMT -
N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j.
em
30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024
;
TJMT-
1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações interpostos por

BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA

e

JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Barra
do Garças

(
MT
)
que, nos autos da Ação Penal n.
1001545-47.2024.8.11.0008
,
julgou procedente a
p
retensão punitiva estatal
condenando-os nos seguintes termos:

-
BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA
:
à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 1010 (mil e dez) dias-multa, e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, por infração aos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, VI, ambos da Lei Federal n
.
11.343/2006 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, na forma do
art.
69
,
do Código Penal, sem substituição por restritiva de direitos e/ou
sursis
;
e

-
JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
:
à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de
1010 (mil e dez) dias-multa
, e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, por infração aos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, VI, ambos da Lei Federal n
.
11.343/2006 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, na forma do
art.
69
,
do Código Penal, sem substituição por restritiva de direitos e/ou
sursis
.
(Id.
271917873
).

A
apelante
B
runa Daiane Gomes da Silva
pleiteia a reforma da sentença, com a consequente absolvição, ao argumento de inexistirem provas suficientes quanto à prática dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28
,
da Lei n. 11.343/2006 (Id. 271917887).

O apelante
Josue
Fabricio de Sousa Barbosa
pleiteia
a reforma da sentença, sustentando a ausência de elementos que comprovem sua atuação de forma estável, duradoura e com vínculo associativo efetivo, motivo pelo qual requer a absolvição quanto ao delito previsto no ar
t.
35
,
da Lei n. 11.343/2006. Ademais, postula também a absolvição pela infração descrita no art
.
330
,
do CP, por entender inexistente o mínimo lastro probatório, tanto na fase policial quanto na instrução judicial, que permita afirmar, com segurança, a ocorrência da prática delitiva (Id. 271917899).

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas pugnando,
ao final, pelo desprovimento do
s
recurso
s
(
I
d.
271917454
)
.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça
Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pelo
des
provimento do
s
recurso
s

(I
d.
283772381
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os
seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA

e

JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(...).

Fato 01

Até o dia 10 de abril de 2024, por volta das 16h00min, em via pública, localizada na Rua Jose
Antonio
de Faria, Bairro Centro, Barra do Bugres/MT, o denunciado
BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA
, VINICIUS GABRIEL SILVA e
JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
, acompanhados da menor Maria Clara de Freitas de Souza, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
associaram-se em
3
(três) pessoas para o fim de praticar o comércio de entorpecentes, bem como na referida data, tinha em depósito, guardava, vendia e entregavam a consumo, substâncias entorpecentes consistentes em 02 (duas) porções grandes de substância análoga à pasta base de cocaína e 02 (duas) porções grandes de substância análoga à maconha
, conforme Boletim de Ocorrência n° 2024.106989 e Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (fls. 24/27).
Fato 02

Nas mesmas
circunstancias
de tempo e lugar, os denunciados

BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA
, VINICIUS GABRIEL SILVA e
JOSUE

FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
, ciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta,
desobedeceram
ordem
legal de funcionário público
, de acordo com Boletim de Ocorrência

n° 2024.106989.

Da síntese fática

Infere-se dos autos que, na data e local dos fatos, a equipe de Polícia

Militar realizava rondas rotineiras, ocasião em q
ue se
visualizou
os denunciados
trafegando em duas motocicletas sendo uma FAN 125 preta e uma Honda CB 300 vermelhas.

Ao que então, fora dado ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, momento em

que os denunciados desobedeceram às ordens e empreenderam em fuga.

Destarte, foi iniciado acompanhamento veicular, instante em que ao

se aproximar destes foi possível identificar que o condutor
da motocicleta CB 300 dispensou
dois volumes ao
solo, sendo 01 (porção) grande substância análoga à maconha e 01 (um) uma

porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Ato contínuo, na abordagem identificou-se os denunciados
BRUNA
,

VINICIUS e
JOSUE
acompanhados da menor Maria Clara Freitas de Souza, bem como

foram encontrados outras duas porções de entorpecente, consistindo em 01 (uma) porção análoga à maconha e 01 (uma) porção análoga à pasta base de cocaína
.

Ainda, ao serem indagados, os denunciados
informaram
serem da facção criminosa primeiro comando da capital PCC.
ANTE O EXPOSTO
, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA
, VINICIUS GABRIEL SILVA, alcunha “ALECRIM” e
JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
, alcunha “FB e NEGÂO”, pela prática do delito tipificado no
artigo 33 e 35 c/c artigo 40, VI, ambos da Lei Federal no 11.343/2006 e artigo 330, do Código Penal, na forma
do 69
do Código Penal
(...). (Id.
271917380
– p. 199-202).

Sobreveio a sentença julgando
procedentes
a pretensão punitiva
para
condenar

BRUNA DAIANE GOMES DA SILVA
, pela pr
ática dos crimes dos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c
.
c
.
artigo 40, VI, ambos da Lei Federal n
.
11.343/2006 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, na forma do
art.
69
,
do Código Penal
,
fixando-lhe a pena definitiva de

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
e pagamento de 1010 (mil e dez) dias-multa, e 15 (quinze) dias de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
e
JOSUE FABRICIO DE SOUSA BARBOSA
,
p
ela prática
dos crimes
dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
,
c.c
.
artigo 40, VI, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006 e artigo 330,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal,
fixando-lhe a pena definitiva de

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial semiaberto
,
e
pagamento de 1010 (mil e dez) dias-multa, e 15 (quinze) dias de detenção e p
agamento de 10 (dez) dias-multa. (Id.
271917873
).

Inconformados,
as
defesas interpuseram recursos, pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise destes.

I)

Da
tráfico
de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da mesma Lei)
dos apelantes
:

Sustentam,
os recorrentes, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a formação do juízo condenatório, pugnando pela absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

Todavia,
razão não lhes assiste
.

O delito tipificado nos
arts
. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, dispõem que:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...).

Art. 35.
Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
.
33,

caput
e § 1o, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de
3
(três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. (grifos meus).

No caso dos autos, a
materialidade

delitiva
e
nco
ntra-se devidamente comprovada
por meio
do
auto de prisão em flagrante (Id.
271916581 – p. 09-10
),
boletim de ocorrência
n.
2024.106989
(Id.
271916583
– p. 23-28
),
termo
s
de depoimento
s
n. 2024.8.80349
, 2024.8.80350
(Id.
271916586
,
271916589
– p. 33-34
, 38-39
),
termo de exibição e apreensão n. 2024.16.171109 (Id.
271916588
– p. 36-37),
termo

de declaração n. 2024.8.80804 (Id.
271916590
– p. 40-42),
termo

de qualificação, vida pregressa e interrogatório n. 2024.8.80781
, 2024.8.81002
, 2024.8.81054
(Id.
271916592
,
271916595
,
271916598
– p. 45-47
, 52-55
, 60-63
),
Relató
rio Policial n.
2024.7.53757 (Id
. 271917375
– p. 190-194
)
,
Relatório de
Antecedentes Criminais (Id.
271917381
– p.

204-210
),

Relatório de Mídias (Id.
271917439
– p.
390
),
Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id.
271917854
– p. 414-418),

além das declarações juntadas nos autos.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao
s
acusado
s
.

Conforme se verifica da sentença condenatória, os policiais militares
Claudenilson
Ferreira dos Santos
e Fernando da Cruz Costa
foram ouvidos na audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que também
foram interrogados
o
s
réu
s

Bruna Daiane Gomes da Silva
,
Josue
Fabricio de Sousa Barbosa
,
Vinícius Gabriel Silva
e a testemunha
Maria Clara Freitas
.

Os Policiais militares F
ernando da
Cruz C
osta
e
Claudenilson
Ferreira dos Santos, na fase inquisitiva, relataram que
os acusados conduziam duas motocicletas e desobedeceram à ordem de parada da equipe policial, optando pela fuga. Ao
serem
alcançados, o condutor da motocicleta
Fan
125, Josué,
jogou

n
o solo
02 (
duas
)
porções de entorpecentes, estando a menor M
. C. de F. S.
na garupa. A outra motocicleta CB 300 vermelha

pilotada por Vinícius,
continuou a fuga, sendo interceptada
nas proximidades a
fazenda

Aruã
, ocasião em que, durante a revista, foram localizadas mais
02 (
duas
)
porções de entorpecentes na bol
sa da passageira, acusada Bruna (Id.
271916586
,
271916589
– p. 33-34, 38-39).

Em juízo, o policial militar F
ernando da
Cruz C
osta
ratificou seu depoimento, relatando que o condutor Josué da CB 300 dispensou dois pacotes de drogas no chão durante a abordagem, e
na
abordagem da
motocicleta
Fan

125, pilotad
a
por Vinícius,
foi encontrado na mochila da passageira
Bruna:

(...). PROMOTOR: (...) O senhor tem conhecimento desses fatos? TESTEMUNHA: Sim, senhor, eu
tava
de serviço no dia. PROMOTOR: Como é que foi? TESTEMUNHA: A
guarnição de Polícia Militar juntamente eu e o soldado
Claudenilson
,
estávamos em patrulha, ao avistar duas motocicletas transitando na avenida resolvemos abordá-los, conseguimos
...
demos
o sinal de parada, conseguimos abordar a motocicleta
Fan
125 como consta no BOPM, e quando a CB 300 que ficou um pouco para trás passando
(...)
investiu contra a guarnição e empreendeu fuga
.
Conseguimos abordá-lo próximo a Fazenda
Aruã
, quando conseguimos abordá-lo,
ao chegar próximo dele
pra
abordá-lo como serviço de rotina, ele dispensou dois volumes aparentemente de análoga a maconha e a pasta base de cocaína, como descrito no B.O
. Aí em entrevista com
os mesmos
,
eles informaram que o casal que
tava

na 125
que ficou
pra
trás estava com eles e
os mesmos
portavam a substância análoga a entorpecente também
. PROMOTOR: Vocês estavam em quantas equipes nesse dia aí? TESTEMUNHA: Estávamos em uma viatura e tinha o plantão no quartel, que foi acionado
pra
ajudar na situação. PROMOTOR: (...) Aí uma equipe conseguiu capturar a
Fan
e a outra a CB 300? Como é que foi isso? TESTEMUNHA: A guarnição PM conseguiu abordar a CB 300 próxima a Fazenda
Aruã
, aí em entrevista com
os mesmos
eles passaram a situação que
os outros
tava
juntos e que
tava
com entorpecentes, a gente estacionou a CB 300 próxima a fazenda, no acostamento, trancamos a mesma e retornamos
pra
cidade, quando nas proximidades a
Fan
125 se deslocava de Porto Estrela sentido a Barra do Bugres. A abordagem foi praticamente no segundo momento ali próxima da outra, em frente
a
fazenda. PROMOTOR: Entendi, e foi pego droga nas duas motos? TESTEMUNHA: Sim, senhor.
Na primeira abordagem à CB 300, no motorista, no caso o piloto, a gente ao chegar perto dispensou dois volumes e na
Fan
foi encontrado na mochila da passageira
. PROMOTOR: Eles mencionaram na
onde
que foram buscar a droga? TESTEMUNHA:
Os mesmos falou
que vieram de Cáceres
, mas não passou de onde
pegou,
de onde veio. PROMOTOR:
E estariam indo até
aonde
?
TESTEMUNHA:
Até Barra
do Bugres
.
PROMOTOR: Algum deles mencionou se era simpatizante de alguma facção? TESTEMUNHA: Todos falaram que eram faccionados, eu só não me recordo qual
facção (...).
(grifos meus)
(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873).

Já o policial
militar
Claudenilson
Ferreira dos Santos, em juízo, ratificou seu depoimento na fase inquisitiva, relatou em síntese
que
,
duas motocicletas, uma
Fan
com adulterações e uma CB 300, foram avistadas juntas. Ambas fugiram da abordagem, sendo posteriormente interceptadas. Josué, ocupante da
motocicleta
CB 300, lançou droga
n
o solo e afirmou integrar o grupo da
motocicleta
Fan
, onde foram localizadas mais porções de entorpecentes na mochila d
a apelante
Bruna. Relatou que o grupo transportava drogas de Cáceres
(
MT
) para Barra
do Garças
(
MT
):

(...)
.
PROMOTOR: (...) O senhor tem conhecimentos desses fatos? TESTEMUNHA: Na verdade, a ocorrência foi em Porto Estrela (...) PROMOTOR: Como é que foi? TESTEMUNHA:
Estávamos em rondas na Avenida José Antônio de Farias quando avistamos duas motocicletas, ambas juntas, aí foi quando uma das motocicletas começou a empreender fuga
, que foi a
Fan
, uma preta, empreendeu fuga, a CB 300 vermelha ficou para trás
, fomos atrás da
Fan
,
conseguimos abordar, e na hora que íamos abordar a CB 300 vermelha, ela empreendeu fuga, aí não tinha como abordar ela
. Deixamos o pessoal da
Fan
para trás e fomos atrás da CB 300 vermelha, foi aí que começou o acompanhamento, aí foi
alcançamos eles perto da Fazenda
Aruã
e na hora da busca pessoal, na hora que desceu o ocupante da motocicleta CB 300 vermelha, ele dispensou dois invólucros no chão
. PROMOTOR: Vocês conseguiram abordar as duas motocicletas, então? TESTEMUNHA: Sim, as duas. De
imediato, abordamos primeiro a
Fan
, aí tentamos abordar a CB 300 vermelha e ele empreendeu fuga
. PROMOTOR: Entendi, e eles estavam juntos? TESTEMUNHA: Estavam. Na verdade, na
entrevista pessoal com o Josué, ele afirmou que estava junto com o pessoal da
Fan
, motocicleta

Fan
. PROMOTOR: Além dessa fala dele, eles estavam, digamos assim, andando um do lado do outro, é isso? TESTEMUNHA: Sim, sim, sim, sim, estavam. PROMOTOR: E as duas motos tentaram fuga quando a viatura se aproximou? TESTEMUNHA: As duas, mas só que a CB 300 ficou
pra
trás, a princípio ela ficou
pra
trás, a
Fan
continuou, abordamos a
Fan
, como vimos que eles estavam juntos, tentamos abordar a CB 300 vermelha, foi aí que aconteceu que empreendeu fuga. PROMOTOR: E você pegou droga com
o pessoa
da CB 300? TESTEMUNHA: Sim, pegamos, na verdade foi o
Josué dispensou ao solo,
assim que ele desceu da motocicleta ele dispensou os dois invólucros ao solo
. PROMOTOR: E o que eles falaram dessa droga? TESTEMUNHA:
Falou que era deles, a princípio
tava
levando pra Barra
do Bugres
, aí em entrevista com o mesmo ele disse que
tava
com o pessoal da
Fan
, que eles
tavam
vindo de Cáceres em direção
a
Barra do Bugres
. PROMOTOR: Eram dois casais? TESTEMUNHA:
Dois casais, o Josué estava com a menor, agora esqueci o nome da menor, e o, acho que é Vinícius, salvo engano, o nome dele,
tava
com a outra moça na garupa
. PROMOTOR: E o Vinícius tinha droga também? TESTEMUNHA: Tinha, na verdade
tava
na mochila nas costas da outra moça, acho
que é Bruna o nome dela, se eu não me engano
. PROMOTOR: Então com uma moto estava na mochila, aí o outro foi dispensado, é isso? TESTEMUNHA: Dispensou ao solo, isso. PROMOTOR: E eles explicaram
aonde
que eles foram comprar a droga, quanto que eles pagaram? TESTEMUNHA: A princípio disso que ele tinha adquirido em Cáceres, mas
o valor exato não falaram
não. PROMOTOR: Eles falaram se era do PCC, se era simpatizante do PCC, alguma coisa assim? TESTEMUNHA: Sim, sim, falou sim, inclusive
o Josué nos relatou que tinha acontecido algo em Ipiranga do Norte, por isso que ele tinha voltado ao PCC, ele era do CV, acabou que voltando ao PCC, rasgou a camisa lá e volto
pro
PCC
. DEFENSORA: Qual foi o motivo dessa abordagem que vocês fizeram? Qual era a situação, a atitude, alguma coisa assim que fizeram fazer essa abordagem? TESTEMUNHA: Como eu havia dito, a princípio estávamos em ronda na Avenida José Antônio de Farias quando avistamos duas motocicletas. A
fan
estava com o escapamento alterado, adulteração de características, né, estava fazendo barulho, então se aproximamos para poder abordá-los e vimos que estava
juntos
, fomos abordar e eles empreenderam fuga (...).

(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873).

A testemunha
M. C. de F. S.
, menor de idade, confirmou em juízo a veracidade dos fatos apurados, corroborando o contexto fático descrito nos autos e os depoimentos prestados pelos policiais militares. Relatou que acompanhava os réus na empreitada criminosa e que, no dia da prisão de Josué, Vinícius e Bru
na, todos retornavam de Cáceres (
MT
)
, onde Josué e Vinícius haviam adquirido maconha. Informou, ainda, que estava na garupa da motocicleta conduzida por Josué e que, ao tentarem fugir da
abordagem policial,
foram
interceptados nas proximidades de uma fazenda, ocasião em que J
osué arremessou a droga
n
o solo:

(...) PROMOTOR: Maria, você estava lá no dia 10 de abril de 2024 quando a Bruna, o Vinícius e o Josué foram presos? (...) TESTEMUNHA: Sim. PROMOTOR: O que aconteceu? TESTEMUNHA:
A gente tinha ido para Cáceres
pro
Josué e Vinicius Gabriel buscar a maconha para o uso pessoal deles e quando a gente
tava
voltando, a gente foi
abordado
pela Polícia Militar
.
O Josué não parou na hora, a gente acabou dando fuga, daí a gente foi parar na frente da Fazenda
Aruã
, quando os policiais abordaram a gente, a gente já desceu, já jogou o que
tava
com a gente no chão e já foi encaminhado
pra
dentro da viatura.
PROMOTOR: Entendi. Vocês são da
onde
? TESTEMUNHA: Da Barra, a gente morava na Barra. PROMOTOR: Fazia quanto tempo que vocês estavam morando na Barra? (...) TESTEMUNHA: Tinha
5
meses que eu
tava
morando na Barra. PROMOTOR: E o Josué, o seu companheiro? TESTEMUNHA: Eu acho que tinha
5
meses também, 5 ou 9 meses. (...) PROMOTORA: No caso, o Josué foi para
a Barra primeiro
, morar sozinho, aí depois você foi atrás, é isso? TESTEMUNHA: Não, eu morava lá antes, aí lá eu
conheci ele
. PROMOTOR: E antes você morava
aonde
? TESTEMUNHA: Antes eu
tava
morando em Campo Grande, aí de Campo Grande eu voltei
pra
casa da minha mãe e da casa da minha mãe eu fui morar na Barra. PROMOTOR: E o Josué, ele sempre foi da Barra ou ele veio de outro lugar? TESTEMUNHA: Não, ele era de outro lugar. PROMOTOR: Você sabe de que lugar ele é? TESTEMUNHA: De Ipiranga. PROMOTOR: Você tinha conhecimento se ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas antes desse caso? (...) TESTEMUNHA: Não. PROMOTOR: E fazia o que para sobreviver lá na Barra? TESTEMUNHA: Ah o Josué fazia alguns biquinhos de vez em quando. PROMOTOR: É? Tipo o quê? TESTEMUNHA: Trabalhava de servente de pedreiro. PROMOTOR: E vocês moravam de aluguel? TESTEMUNHA: Sim. PROMOTOR:
Quanto pagavam
no aluguel? TESTEMUNHA: Era R$ 800,00. PROMOTOR: Aí vocês foram buscar essa droga lá em Cáceres? TESTEMUNHA: Sim. PROMOTOR: Por que tão longe assim? Não tem aqui na Barra? TESTEMUNHA: Não, não tinha na Barra. PROMOTOR: E eles já conheciam os fornecedores lá? TESTEMUNHA: Não, não sei informar.
PROMOTOR: E eles compraram a droga em Cáceres ou na Bolívia? TESTEMUNHA: Não, em Cáceres.
PROMOTOR:
E fazia quanto tempo que ele estava com a droga? Ou ele foi pego quando estava voltando?
TESTEMUNHA:
A gente pegou quando a gente já
tava
voltando.
(...)
PROMOTOR: Você não foi junto lá buscar a
droga, ou foi? TESTEMUNHA: Fui. PROMOTOR: Foram vocês quatro? TESTEMUNHA: Sim.

PROMOTOR: E vocês foram lá
só
fazer isso? TESTEMUNHA: Sim.
PROMOTOR:
Sabe se ele é do PCC ou alguma coisa assim? TESTEMUNHA: (...) Ele tem conhecimento, mas não é do Comando Vermelho não. PROMOTOR: Ah, entendi, ele é simpatizante do PCC, é isso? TESTEMUNHA: Isso.
PROMOTOR: Vocês estão juntos ainda? TESTEMUNHA: Sim. PROMOTOR: Você faz uso de entorpecente também? TESTEMUNHA: Não. PROMOTOR: Só ele? TESTEMUNHA: Só. PROMOTOR: Ele usa qual tipo de droga? TESTEMUNHA: A maconha. PROMOTOR: Só maconha? TESTEMUNHA: Que eu sei sim. (...).
(grifos meus)
(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873).

A apelante
Bruna D
aiane
G
omes da
S
ilva
,
em seu depoimento prestado na delegacia, declarou que
os demais envolvidos são faccionados do PCC
, com exceção dela própria. Relatou, ainda, que o grupo composto por quatro pessoas se deslocou até o município de Cáceres
(
MT
)
com a finalidade de buscar entorpecentes. Confirmou que seu companheiro, Vinícius, teria arremessado as drogas
n
o solo no momento da abordagem policial, acrescentando que não faz u
so de substâncias entorpecentes:

(...). QUE sobre os fatos afirma ser convivente do Vinícius Gabriel Silva
, há
aproximadamente dois anos e não tem filhos em comum; QUE a
interrogada afirma que estavam morando na casa do
Josue
e Maria Clara
na Rua A, n.o 207, Bairro 13 de maio;
QUE há aproximadamente uma semana Iara e
Weverton
também vieram e ficaram na casa da interrogada
;
QUE todos são faccionados do PCC;

QUE a interroganda afirma não ser faccionada;
QUE a interroganda afirma que na terça-feira (09/04/2024), a declarante, seu companheiro Vinícius, Maria Clara e Josué foram até Cáceres/MT, para buscar entorpecentes, de motocicletas
;
QUE a interrogada e Vinicius foram em uma moto
Fan
e Maria Clara e Josué em uma motocicleta CB 300; QUE a interroganda afirma que tinha o conhecimento de que foram buscar maconha, porém, não sabia do entorpecente "pasta base"
; QUE a motocicleta Honda
Fan
é de propriedade do seu marido, porém, afirma que não está no nome dele;
QUE a interrogada afirma que saíram de Cáceres/MT, por volta das 14:00 horas e
foram
abordado pelos policiais militares da cidade de Porto Estrela/MT, na data de ontem (10/04/2024); QUE confirma que seu esposo
jogou o entorpecente que estava no bolso dele no meio do mato
; QUE obedeceram as ordens policiais e seu companheiro
Vinícius informou onde havia jogado a droga
; QUE os
policiais militares continuaram em busca de Josué e Maria Clara e quando os mesmos pararam, foi encontrado com eles o restante do entorpecente
; QUE não sabe informar de quem seu companheiro Vinícius havia comprado o entorpecente; QUE não sabe informar se seu esposo estaria comercializando drogas;
QUE a interrogada afirma não ser usuária e não comercializa entorpecente
;
(...). (Id.

271916592
– p.
45-47
).

Em juízo, a apelante
Bruna Daiane Gomes da Silva
, negou os fatos, no entanto, confirmou que foram para Cáceres (MT) buscar maconha, que não sabia que estava na sua mochila, relatou que
:

(...) JUÍZA: (...) São verdadeiros esses fatos, Bruna? RÉ: Não, senhora. JUÍZA: O que aconteceu nesse dia? RÉ:
O Vinicius Gabriel me chamou
pra

ir lá em
Cáceres, ele foi buscar a maconha
pra
ele usar, porque ele usa maconha, mas eu não sabia que tinha droga lá na bolsa, ele me deu a bolsa, eu coloquei nas costas, porque é eu que tinha que levar a bolsa, a gente sempre saía assim, aí eu peguei a bolsa, eu não sabia o que tinha dentro da bolsa.
JUÍZA: Entendi. Em relação
a
questão de não parar para a polícia quando eles falaram para vocês pararem, isso aconteceu? RÉ: Não, a gente parou. JUÍZA: Entendi. Vocês foram parados no mesmo momento que o Josué? RÉ: Não, a gente parou antes e depois
eles
parou
eles
. JUÍZA: Quantas vezes vocês foram parados? RÉ: Duas. JUÍZA:
Por que
? RÉ: Porque
parou
nós, aí foi atrás do outros, liberou nós e nós continuou indo, aí depois parou nós de novo. JUÍZA:
Aí encontraram a droga no segundo momento? RÉ: Não sei.
JUÍZA: Em que momento
encontraram
a droga na sua mochila? RÉ:
A mochila
tava
comigo, mas eu não sabia dessa droga
. JUÍZA: A mochila era de quem?
RÉ: A mochila
era
dele. JUÍZA: Não era uma mochila feminina? RÉ: Sim. JUÍZA: Mas era dele? RÉ: Não, a mochila era minha.
JUÍZA:
E você não sabia que ele tinha colocado a droga dentro?

RÉ: Não, ele me deu a mochila e eu coloquei nas costas. JUÍZA: A senhora sabia que ele usava drogas? RÉ: Só a maconha.
JUÍZA: Entendi. Você sabe a quantidade que foi encontrada? RÉ: Não (...).
(grifos meus)
(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873).

O apelante
Josue
F
abricio de
S
ousa
B
arbosa
,
em seu depoimento judicial, confirmou a posse das substâncias entorpecentes,
reconhecendo os fatos imputados. Contudo, negou ter desobedecido à ordem de parada e afirmou não ter empreendido fuga n
o momento da abordagem policial:

(...) JUÍZA: (...)
São verdadeiros esses fatos, Josué?
RÉU:
Correto, doutora.
JUÍZA: O que aconteceu nesse dia? RÉU: Olha, foi mais ou menos... eles falaram um pedaço (inaudível), eu vou explicar um pouco também.
Na data foi do dia 10, né, do mês
4
, por volta das 16 horas, eu vim da cidade de Cáceres, ao chegar na cidade de Porto Estrela, né, fomos avistados pela guarnição da polícia militar, fomos abordados e no contexto não teve nenhuma, como eu posso falar para a senhora, não teve, como posso falar, empreendi fuga, doutora, entendeu?

Aonde veio o Vinicius Gabriel ser averiguado primeiro e liberado e prosseguiram, eles prosseguiram e foram atrás de mim, entendeu? Mas em nenhum momento não teve, como eu posso falar para a senhora, ordem de parada sem eu ter desobedecido
a
ordem, entendeu?
JUÍZA:
Tá
,
deixa eu
entender, essas drogas você
tinha elas
?
RÉU: Se eu tinha? JUÍZA: É. RÉU:
Tinha,
doutora, tinha
. JUÍZA:
Toda essa quantidade era tua? RÉU: Tudo não, só o que foi encontrado comigo
. JUÍZA: O que foi encontrado com você? RÉU:
Olha, comigo foi encontrado análoga
a
maconha e análoga a pasta base
. JUÍZA: E você ia fazer o quê com essa droga?
RÉU: Eu ia
usar,
doutora. JUÍZA: Essa quantidade toda? RÉU: Isso. JUÍZA: O senhor ia usar junto com a Maria Clara? RÉU: Não.
JUÍZA: Ela não usa? RÉU: Não, ela não usa. JUÍZA: E tinha mais droga com
a Bruno
e o Vinicius? RÉU:
Olha,
isso na abordagem que eles foram
averiguado
, a polícia falou que eles foram encontrados também com eles, isso eu não posso afirmar da minha pessoa.
PROMOTOR: E vocês foram buscar essa droga em Cáceres mesmo? RÉU: Isso, doutor, isso. PROMOTOR: Você já tinha ido lá? RÉU: Olha, em Cáceres já, na cidade de Cáceres sim. PROMOTOR: Não, mas eu digo buscar droga. RÉU: No sentido de buscar droga não, não. PROMOTOR: E como que vocês sabiam que vendia lá? RÉU: Através de contatos
, doutor (...).
(grifos meus)
(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873).

Dessa maneira, após detida análise dos elementos de provas produzidos durante a instrução processual,
verifica-se devidamente comprovada não apenas a prática do crime de tráfico de entorpecentes, mas também a existência de vínculo associativo estável entre os envolvidos,
evidenciado pelo
animus
associativo e pela convergência de vontades voltadas à atividade criminosa.

Restou comprovado que os apelantes Bruna e Josué, juntamente com os corréus Vinícius e a informante menor Maria Clara, integravam um grupo criminoso com estrutura organizada, atuação coordenada e divisão de tarefas. Em juízo, Maria Clara detalhou a existência de vínculo associativo entre os envolvidos, mencionando que eram simpatizantes de organização criminosa.

A
apelante
Bruna, em depoimento prestado na fase investigativa, afirmou que todos seriam integrantes da facção criminosa
PCC
, à exceção dela. Por sua vez, o corréu Vinícius (Id. 271917365 – p. 135-138) confirmou os fatos narrados, corroborando integralmente os depoimentos dos policiais militares e da adolescente Maria Clara, acrescentando que todos os envolvidos seriam simpatizantes do PCC, com exceção de Bruna e da Maria Clara.

Segundo os elementos constantes nos autos, o grupo se deslocou até o município de Cáceres
(
MT
)
, utilizando duas motocicletas, com o propósito de adquirir substâncias entorpecentes e transportá-las até Barra
do Bugres
(
MT
)
, em contexto típico de atuação associativa voltada à traficância.

Embora os apelantes tenham negado a tentativa de fuga, suas versões apresentaram contradições relevantes, diferentemente dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares e pela adolescente.

Ademais, a natureza e a quantidade da droga apreendida, aliadas à dinâmica dos fatos, afastam qualquer alegação de uso pessoal. Conforme o Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (Id. 271917854 – p. 414-418), foram apreendidas
02 (
duas
)
porções de cocaína, totalizando 149,8 g

(cento e quarenta e nove gramas e oito decigramas)
, e
02 (
duas
)
porções de maconha, com peso de 22,8 g

(vinte e d
ois
gramas e oito decigramas)
, quantidade
s
e
variedades incompatíveis com consumo individual
.

A atuação coordenada, com funções previamente ajustadas e finalidade comum, evidencia a configuração típica da associação para o tráfico, nos termos do artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006,
e
m

atendimento ao

Enunciado
Orientativo
n. 05, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que assim dispõe:

P
ara a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
.

Ainda assume relevo
o Enunciado
Orientativo
n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que
dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06
– RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES
– PLEITO SUBISDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação para o tráfico diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes
.

(N.U 1009722-54.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)
(grifos meus)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE
USUÁRIOS – REJEIÇÃO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas e do Estatuto do Desarmamento, pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão. In
casu
, os investigadores da polícia civil (...)
procederam
buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar
a condenação criminal” [Enunciado
Orientativo
n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024,
DJe
de 19/04/2024).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição
, venda
ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracterizam o ilícito.

Por isso,
a
s

tese s sustentada pela s defesa s contrasta m
com a dinâmica dos fatos ratificada em juízo,
afastando
a possibilidade de absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

Diante desse contexto, constata-se que o conjunto probatório constante dos autos corrobora integralmente os relatos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, bem como o depoimento da testemunha M. C. de F. S., então menor de 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, que acompanhava os réus no dia da ocorrência. As declarações apresentadas foram detalhadas e harmônicas, conferindo sustentação à condenação dos apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Portanto,
descabido o pleito absolutório
.

II)
Do pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06

-
da apelante Bruna Daiane Gomes da Silva
:

Alternativamente, a defesa
da apelante
Bruna
pugnou pela desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n. 11.343/06, afirmando
que
(...).

Não há prova nos autos que, de acordo
com a análise dos depoimentos,
do local do fato, das condições em que se desenvolveu a ação, das circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes da Ré, cheguem à

certeza plena de que a prática do fato era realmente tráfico de drogas, razão que

demonstra caso típico de desclassificação

(...).
(Id.
271917887
).

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que
a

apelante
assuma tanto a posição de traficante quanto
a de usuária
, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que
a
acusad
a

é
usuári
a
de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos corroboram os depoimentos prestados pelos Policiais Militares (em ambas as fases) já mencionados, os quais
embasaram a condenação da
apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Portanto, o fato de alegar
ser usuári
a
não conduz à desclassificação para uso, sobretudo em razão da quantidade e o modo de acondicionamento das porções de maconha e cocaína encontradas com
a apelante
na mochila, em conjunto com outros três indivíduos, Josué, Vinícius e Maria Clara,
que reforçam a hipótese de tráfico de drogas
e associação ao tráfico
,
conform
e descrito no art. 33 e 35,
da Lei n. 11.343/2006,

tendo em
vista a

02 (duas) porções de cocaínas
em

forma de pedras, com massa total de

149,8 g (cento e quarenta e nove gramas e oito decigr
ama
s)
,
02 (duas) porções de
maconha
, com massa total de
22,
8 g (vinte e d
ois
gramas e oito
decigramas
)

e não o
simples porte para uso pessoal
(
Laudo
Pericial – Id.
271917854 – p. 414-418
).

É
cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no
delito de porte para uso, semelhantes
são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova
em qual tipo penal a conduta da acusada
irá s
e subsumir, sendo que ainda que a
apelante fosse usuári
a
de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Ademais, a própria apelante Bruna, em seu depoimento prestado na delegacia, afirmou expressamente que não faz uso de
entorpecentes:
(...).
QUE a interrogada afirma não ser usuária
(...).

(Id. 271916592 – p. 45-47).

Ressalto que, conforme consolidado no Enunciado
Orientativo
n. 03, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sabe-se que
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Importante destacar que nos termos do Enunciado
Orientativo
n. 07, da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova
flagrancial
do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie
à
saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo.

Além disso, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a caracterização do tráfico de drogas não depende de expressiva quantidade de entorpecentes, tampouco da apreensão de dinheiro em valores elevados, clientes ou registros formais
de
negociação. O entendimento do Tribunal é de que basta a existência de circunstâncias fáticas que evidenciem a destinação comercial da droga para que o crime do artigo 33, da Lei de Drogas fique configurado.

Nesse sentido,
o Agravo em Recurso Especial n. 2456296/MT, relatado pela Ministra Daniela Teixeira, reafirma que a desclassificação para posse para uso pessoal deve ser afastada quando o contexto da apreensão indica traficância, sendo vedada a reanálise do conjunto fático-probatório para modificar essa conclusão. No julgamento, restou assentado que:

(...)
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a caracterização do crime de tráfico de drogas se baseia na análise do contexto em que se deu a apreensão, bem como na quantidade e natureza da substância, conforme o art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006
. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. Documento eletrônico VDA44689453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(
a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/11/2024 12:17:14 Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/
2024
. (grifos meus).

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECCENTES (ART. 28 DA LEI 11.343/06) – INVIABILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TRAFICÂNCIA – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIO JÁ APLICADO NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como prosperar o pedido de desclassificação de conduta se o conjunto probatório
jungido ao feito e as circunstâncias da prisão deixam dúvidas de que a droga se destinava à venda para terceiros
. (N.U 1000376-49.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

(...)
1
.
É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes
. 2. Recurso desprovido. (N.U 1010061-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

Diante disso, não há falar-se em desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, para o disposto art. 28, ambos da Lei n. 11.343/06, posto que amplamente confirmadas, na hipótese dos autos, a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

III) Do Delito de Desobediência
(art. 330, do CP) -
apelante
J
osue

F
abricio de
Sousa B
arbosa
:

A defesa do apelante Josué alega inexistência de lastro probatório mínimo, tanto na fase policial quanto na judicial, que permita afirmar, com segurança, a prática do crime de desobediência, razão pela qual requer sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do C
PP
.

Ressalta que (...).
o
relato policial foi de que o agente, ao ver a PM e perceber que poderia ser abordado, empreendeu fuga, antes mesmo da abordagem e da ordem de parada. Neste caso,

a conduta que ocorreu foi
a
fuga, não a desobediência, não havendo como imputar ao acusado a prática do crime de desobedecer a ordem legal
(Id.
271917899
).

Não obstante os argumentos defensivos
, verifica-se
dos autos que a ordem de parada foi legitimamente emanada por policiais militares no exercício regular de suas funções de policiamento ostensivo e repressão de delitos.

Ainda que os réus neguem ter empreendido fuga, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório, sobretudo quando confrontada com os depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos policiais que participaram da ocorrência, os quais afirmaram, de forma uníssona, que os três réus e a adolescente, divididos em duas motocicletas, desobedeceram à ordem de parada e empreenderam fuga ao avistarem a guarnição.

A
testemunha Maria Clara em juízo
confirmou
que
empreenderam fuga
(...).

O Josué não parou na hora, a gente acabou dando fuga, daí a gente foi parar na frente da Fazenda
Aruã
, quando os policiais abordaram a gente, a gente já desceu, já jogou o que
tava
com a gente no chão e já foi encaminhado
pra
dentro da viatura
(...). (trecho retirado da sentença – Id. 271917873).

Já a apelante Bruna, relatou em juízo que (...).
JUÍZ: Quantas vezes vocês foram parados? RÉ: Duas. JUÍZA:
Por que
? RÉ: Porque
parou
nós, aí foi atrás do outros, liberou nós e nós continuou indo, aí depois parou nós
de novo
(...).
(
trecho retirado da sentença – Id.
271917873
).

Tais circunstâncias são incompatíveis com a conduta de quem não possui razões para ocultar-se, evidenciando a intenção deliberada de evadir-se e obstruir a ação policial. Ademais, a própria testemunha Maria Clara confirmou, em juízo, que empreenderam fuga, assim como a apelante Bruna, o que reforça a credibilidade e a coerência dos relatos apresentados pelos agentes de segurança pública.

Sobre o assunto, sob o rito de recursos repetitivos (Tema n. 1.060), o STJ fixou Tese conforme se vê:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante trafegava em velocidade excessiva e
perigosa em via de intensa movimentação de pessoas (Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia), causando perigo de dano a transeuntes
e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB. A revisão da questão encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas" (
AgRg
no
REsp
n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1.859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060).
3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.876.145/SE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado e
m 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)
(grifos meus).

No mesmo sentido esse Sodalício se posicionou:

O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas [
AgRg
no
REsp
1753751/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
30/08/2018] (N.U 0011057-82.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado n
o DJE 05/02/2021)
.

Diante do contexto fático probatório existente nos autos, não merece prosperar a argumentação da defesa quanto
à absolvição
da conduta, já que comprovado que o acusado, deliberadamente, descumpriu ordem de parada emanada por policiais militares.

Portanto, ratifico a condenação do apelante

Josue
Fabricio de Sousa Barbosa
pela prática do crime previsto no art. 330, do Código Penal.

Com essas consid
erações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025